Tribunal: CARF
Processo: 10980.720246/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720246/2011-20
ACÓRDÃO
2402-013.232 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
CARLOS ROBERTO FARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE
PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a
omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte
pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor
recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do
imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação
poderá ser exigida do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.232 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720246/2011-20
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão 03-73.576 (p. 131), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 100) com vistas a exigir
débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; e
(ii) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 02), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese,
conforme destacado pela DRJ:
- foi lavrada notificação de lançamento por suposta omissão de rendimentos no
valor de R$ 212.769,59;
- a ação trabalhista tem o valor de R$ 239.942,12, sendo R$ 212.769,59 de verbas
tributáveis e R$ 27.172,53 de verbas não tributáveis;
- o manual de preenchimento da DIRPF 2008 dispõe que as despesas com
honorários advocatícios devem proporcionalizados entre rendimentos tributáveis,
sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis e que deve ser
informado em Pagamentos e Doações;
- recebeu um cheque administrativo de R$ 180.000,00 do Banco Itaú;
- pagou honorários advocatícios de R$ 39.600,00 a Edivaldo Bruzamolin Silva da
Rocha & Advogados Associados;
- informou R$ 163.856,27 como recebido do Banco Itaú;
- não cabe aplicação da multa que exproprie o sujeito passivo de parcela do seu
patrimônio desproporcional à hipotética infração alegada;
- não houve infração e, portanto, não há que se falar em multa de ofício e dos
juros de mora;
- é legítima a dedução dos honorários advocatícios;
- descabe a tributação indiciária por falta de pressuposto legal.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.232 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720246/2011-20
3
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, cancelando a infração referente à
omissão de rendimentos, nos termos do susodito Acórdão no 03-73.576 (p. 131), conforme
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Em consonância com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decretou a
inconstitucionalidade da tributação, pelo regime de caixa, dos rendimentos
decorrentes de ação judicial recebidos acumuladamente até o ano-calendário
2009, cancela-se o lançamento correspondente à omissão dos referidos
rendimentos, uma vez não observado o regime de competência quando do
cálculo do imposto devido.
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a infração apurada quando os valores deduzidos, na Declaração de
Ajuste Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são comprovados
por documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 148, defendendo, em síntese, que cabe à fonte pagadora, o
recolhimento do imposto sobre a renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho. Na hipótese de omissão da
fonte pagadora relativamente à comprovação do recolhimento do imposto sobre a renda,
competirá ao Juízo do Trabalho calcular o imposto sobre a renda na fonte e determinar o seu
recolhimento à instituição financeira depositária do crédito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.232 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720246/2011-20
4
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 100), em razão da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; e
(ii) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
No julgamento de primeira instância, a DRJ cancelou a infração referente à omissão
de rendimentos, remanescendo, assim, em discussão, aquela atinente à compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, em relação à qual, o Contribuinte, no recurso voluntário
interposto, defende, em síntese, que cabe à fonte pagadora, o recolhimento do imposto sobre a
renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de acordo homologado
perante a Justiça do Trabalho.
Entendo que a matéria não comporta maiores discussões.
Isto porque, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 12, tem-se que
constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda
que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Caberia ao Contribuinte, pois, a prova da retenção e do recolhimento do IRRF
deduzido / compensado na sua DIRPF.
Neste particular, não se deve olvidar que, nos termos do Enunciado de Súmula
CARF no 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ocorre que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, nada
trouxe o impugnante para comprovar a retenção do imposto de renda na fonte, como a cópia do
Darf, por exemplo.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 193
DF CARF MF
Original